Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência formal no número do contrato. Mora caraterizada. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo e o lançamento de restrição judicial de circulação. O agravante sustenta ausência de constituição válida em mora por divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. Saber se a divergência quanto ao número do contrato indicado na notificação extrajudicial é suficiente para afastar a constituição válida da mora nos termos do Decreto-lei no 911/1969.

III. Razões de decidir
3. A legislação não exige coincidência numérica exata entre a notificação e o contrato, bastando o envio ao endereço contratual com elementos que individualizem a dívida.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) dispensa a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, sendo suficiente a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato.
5. A inconsistência formal no número do contrato não compromete a validade da notificação quando esta informa com clareza os dados essenciais da dívida.
6. Aplicam-se os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva, que afastam a nulidade do ato quando atingida sua finalidade sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 277.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 09.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1995064, 0741153-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1956525, 0715745-32.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.12.2024.